Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0009794-74.2003.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES REU: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA REJULGAMENTO A presente questão envolve três ações. Uma ação ordinária e duas rescisórias. A ação ordinária foi julgada procedente pelo acórdão que reformou a sentença e condenou o réu (médico), a indenizar a autora por danos materiais e estéticos. Luciano Chaves, médico, ajuizou a primeira ação rescisória. A C. 2a Câmara Cível julgou procedente, por maioria, o pedido rescisório. Foram opostos embargos infringentes pela ré, Marineusa de Oliveira e Oliveira. Os embargos infringentes foram providos pela C. 1a Câmara, julgando improcedente a primeira Rescisória. Em 2018, Luciano Chaves, o médico, propôs ação rescisória da rescisória. A segunda ação rescisória foi julgada procedente, anulando-se todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes na primeira ação rescisória, determinando-se seu rejulgamento pela 2a Câmara Cível, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o 2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível. Suspenda-se o trâmite da Execução Provisória de Sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes. Condeno a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa”. Ante o exposto, redistribuam-se os embargos infringentes na Segunda Câmara Cível. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador